Tribunal: TJDFT
Processo: 0718399-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZABETE SILVA OLIVEIRA, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de expedição de requisição de pequeno valor. Na origem, processa-se pedido de cumprimento individual de sentença coletiva. Após a expedição do precatório, a credora requereu seu cancelamento e nova expedição de requisição de pequeno valor até o limite de vinte salários mínimos, conforme lei 6.618/20. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que a forma do pagamento seria estabelecida segundo os critérios vigentes à época da constituição do crédito, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 729.107/DF. Não obstante, ainda que superado o óbice, a lei 6.618/20 teria sido declarada inconstitucional pelo Conselho Especial dessa Corte, retirando-lhe a eficácia. Nas razões recursais, a agravante sustentou que o Conselho Especial teria modulado os efeitos da decisão declaratória de inconstitucionalidade, para atribuir efeito somente prospectivo – ex nunc - de sorte a não incidir sobre requerimentos já iniciados à época da publicação do acórdão. Lado outro, argumentou que a decisão desta corte, que declarou a inconstitucionalidade da lei, estaria superada por decisão da eminente Ministra Carmen Lúcia, que teria reconhecido sua validade incidentalmente no RE 1.414.943/DF. Requereu o recebimento do recurso no “efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos”. Preparo regular sob ID 58788148. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Ao ID no 190197522 a parte credora requer a expedição da competente requisição de pequeno valor relativa ao seu crédito, com o cancelamento do precatório n. 0723707-18.2022.8.07.0000, eis que o valor devido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos. Contraditório ao ID: 192251393. É o breve relatório. DECIDO. Sem razão a parte credora. O STF, por ocasião do julgamento do RE 729.107/DF, estabeleceu como marco temporal o trânsito em julgado da sentença para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor (RPV). Nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio Mello, relator: "(...) Na hipótese presente, o Tribunal recorrido aplicou a lei distrital de modo retroativo. Isso porque a norma foi editada em 18/7/2005, e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 21/2/2005. Logo, ainda que a execução tenha sido deflagrada em 1o/12/2009 (e-STJ, fl. 164), não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob o pálio do trânsito em julgado do título executivo. (...)" Em outras palavras, o marco temporal é a formação do título executivo judicial. Não é outro o entendimento desta e. Corte de Justiça, senão vejamos. (...) Outrossim, é preciso destacar que este Tribunal já declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, que estabelecia o teto de 20 salários mínimos para a expedição de RPV ́s no âmbito do Distrito Federal. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela parte credora ao ID no 190197522, e mantenho o limite de valor estatuído para Requisição de Pequeno Valor em 10 salários mínimos.” Conforme relatado, o juízo indeferiu o pedido sob dois fundamentos: a) o marco temporal para enquadramento do crédito como de pequeno valor seria o trânsito em julgado da respectiva sentença e; b) a declaração de inconstitucionalidade da Lei 6.618/20. Nas razões recursais, a agravante sustentou que seu requerimento se enquadraria na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei 6.618/20 e que essa decisão já estaria superada em razão do suposto reconhecimento da constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, olvidou-se de impugnar o fundamento suficiente para a manutenção da decisão, qual seja, de que o marco temporal para enquadramento do crédito como de pequeno valor seria a data do trânsito em julgado da sentença no processo de conhecimento. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamentos que, isoladamente, são suficientes para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182 do Superior Tribunal de Justiça e súmula 283/STF, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator